Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CECILIA NUNES BARROS TELLES e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões do Paranoá. No processo de inventário dos bens deixados por J. P. B., o magistrado deferiu o requerimento ministerial para que fosse avaliado o veículo Ford Sedan 1.6 Flex, 2009/2009, Placa JHX 5038. Os agravantes alegam, em síntese, que, conforme autorizado pelo Juízo, o bem já foi alienado e o produto da venda foi depositado em conta judicial, com a devida prestação de contas, de maneira que não mais integra o patrimônio do espólio. Pedem a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em inventário. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, evidenciam-se atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. A decisão agravada tem o seguinte teor: “O Ministério Público requer a avaliação judicial, via carta precatória, do veículo Ford Sedan 1.6 Flex, 2009/2009, Placa JHX 5038, Renavan 00157318460, constante no ID 22889552, que ora DEFIRO. À secretaria para as diligências de praxe.” Em linha de princípio, verifica-se que, se o bem já foi alienado mediante autorização judicial, e o produto da alienação depositado em conta do Juízo, não se vislumbra motivo para que seja avaliado. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa e requisitem-se as informações. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA